Tribunal: TJPA
Processo: 0001563-64.2008.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9598 - Transação
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001563-64.2008.8.14.0040

APELANTE: SEBASTIAO BATISTA DE SOUZA

APELADO: GIAN CARLO JADJISKI, SUELY VALENTE JADJISKI

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PREMISSA DE JULGAMENTO EQUIVOCADA. ERRO DE FATO. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Sebastião Batista de Souza contra acórdão que, ao julgar Agravo Interno, manteve a extinção do processo de execução sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de recolhimento de custas processuais. O embargante sustenta erro de fato, alegando que a causa da extinção apontada na sentença foi, na verdade, a inércia quanto à manifestação sobre o resultado das pesquisas judiciais (Bacenjud e Renajud), e não o não pagamento de custas. Requer a correção do equívoco e a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, além do afastamento da multa por embargos protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve erro de fato no acórdão embargado ao adotar premissa equivocada quanto à causa da extinção do processo, e se, em decorrência disso, são cabíveis efeitos infringentes para anular a sentença e afastar a multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença originária fundamenta a extinção da execução na ausência de manifestação do exequente quanto ao resultado das diligências judiciais (Bacenjud e Renajud), não fazendo qualquer menção à falta de pagamento de custas processuais como causa direta da extinção.

O acórdão embargado incorre em erro de fato ao manter a extinção com base em fundamento não constante da sentença, violando o princípio da congruência e o devido processo legal, o que justifica a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

A jurisprudência admite a correção de julgados baseados em premissas equivocadas, permitindo, excepcionalmente, a modificação do resultado por meio de embargos de declaração.

A extinção do processo com base no abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, o que não ocorreu, ensejando a nulidade da sentença.

Diante da procedência do argumento principal, a multa por embargos protelatórios deve ser afastada, pois o recurso revelou-se necessário e fundado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

O acórdão que julga com base em premissa fática equivocada pode ser corrigido por embargos de declaração com efeitos infringentes.

A extinção do processo por abandono da causa exige, como condição de validade, a prévia intimação pessoal da parte autora.

A multa por embargos protelatórios não se aplica quando o recurso visa sanar erro relevante de julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, III e §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, ED nº 10000205299738003, Rel. Des. Geraldo Augusto, j. 26.10.2021; TJ-PA, AC nº 0017861-53.2016.8.14.0040, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 16.03.2021; TJ-PA, AC nº 4457848, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 26.02.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por Sebastião Batista de Souza, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o Acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n.º 0001563-64.2008.8.14.0040, no qual esta Turma julgadora negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a extinção do processo de execução sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, diante da não comprovação do recolhimento das custas necessárias ao regular prosseguimento do feito.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, que a decisão colegiada incorreu em omissão e erro material, ao desconsiderar o pagamento integral das custas processuais, supostamente comprovado nos autos; tratar a causa de extinção como ausência de recolhimento de custas, quando, na verdade, a sentença teria declarado a extinção com base na inércia do exequente quanto à manifestação sobre o resultado das pesquisas judiciais (Bacenjud e Renajud); não observar o disposto no § 1º do art. 485 do CPC, que impõe intimação pessoal da parte nas hipóteses de abandono da causa; e violar a Súmula 240 do STJ, por ausência de requerimento do réu para extinção.

Aduz, ainda, a existência de vício de fundamentação, decorrente da suposta alteração indevida da causa de extinção na decisão monocrática, além de pleitear o afastamento da multa por embargos protelatórios, imposta por ocasião do julgamento do recurso.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão e o erro material apontados; reformar o acórdão embargado; anular a sentença extintiva, determinando o retorno dos autos à origem, com a devida intimação pessoal do exequente; ou, subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade da decisão extintiva, com a consequente devolução dos autos à origem para saneamento da suposta omissão antes da extinção. Requer, ainda, o afastamento da multa aplicada, ao argumento de que o recurso não possui caráter protelatório.

Sem contrarrazões pelas partes embargadas.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Conheço dos presentes Embargos de Declaração porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Mérito

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

A controvérsia cinge-se à alegação de erro material e omissão no acórdão embargado, que teria desconsiderado aspectos relevantes da causa ao manter a extinção do processo executivo sem resolução de mérito na origem, imputando-a à ausência de recolhimento de custas, quando, segundo o embargante, a real causa da extinção teria sido a inércia quanto à manifestação sobre o resultado das pesquisas judiciais Bacenjud e Renajud.

Ao compulsar detidamente os autos, constata-se que a sentença originária, constante no ID nº 2502966, de fato fundamentou-se na ausência de manifestação do exequente quanto ao resultado das pesquisas judiciais determinadas pelo juízo, após despacho no ID nº 2502914. Não se verificou, à luz da fundamentação da própria sentença, qualquer menção à ausência de recolhimento de custas como fundamento direto para a extinção da execução.

Nesse contexto, o Acórdão embargado, ao manter a sentença por fundamento diverso daquele efetivamente lançado na origem — isto é, ausência de pagamento de custas necessárias à continuidade do feito — incorreu em evidente erro de julgamento, pois se distanciou do real teor da decisão extintiva, substituindo os fundamentos lançados pelo juízo
a quo
.

Com efeito, o órgão julgador não pode substituir a motivação da sentença por fundamentos próprios que dela não constem, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal e da congruência entre o pedido recursal e o pronunciamento judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando verificado que o Juiz ou Tribunal julgou a causa com base em premissa equivocada, como na hipótese dos autos.

Quanto ao particular, destaco precedente do TJ/MG (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA NO JULGAMENTO - EXCEPCIONALIDADE - ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.
Os embargos de declaração são adequados para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material ou de procedimento eventualmente verificado na decisão embargada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando verificado que o Juiz ou Tribunal julgou a causa com base em premissa equivocada. Corrigida a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, merecem acolhimento os embargos para sanar o equívoco, atribuindo-lhes efeitos infringentes, ante a sua relevância para o julgamento da causa. (TJ-MG - ED: 10000205299738003 MG, Relator.: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 26/10/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2021)

Nessa linha, impõe-se o reconhecimento do vício e a consequente anulação da sentença, para que o juízo de origem, observando o devido processo legal, providencie a intimação pessoal do exequente, conforme determina o §1º do art. 485 do CPC, quando a extinção decorrer de possível abandono de causa.

Importa ainda frisar que, tratando-se de hipótese enquadrável no art. 485, III, do CPC exige-se, como condição de validade da extinção, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão. Tal providência, de fato, não consta como realizada nos autos, o que corrobora a nulidade da sentença proferida sem observância dessa formalidade essencial.

Sobre o tema, cito precedentes deste E. Tribunal (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - APELANTE QUE DEIXOU DE RECOLHER CUSTAS INTERMEDIÁRIAS - SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO CONSUBSTANCIADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - DESACERTO - HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC/2015 - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 485 DO CPC/2015 - SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 –
Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de extinção do feito sem exame de mérito, face o não recolhimento das custas intermediárias pelo exequente/’apelante. 2 – Com efeito, o não recolhimento das custas pela parte, enseja a extinção do feito sem resolução de mérito,
contudo, não se trata de hipótese de ausência de interesse processual, conforme decidiu o juízo “a quo”,
mas sim de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015. 3 – Nesta senda, imperiosa, revela-se a necessidade de se proceder a prévia intimação pessoal do autor, nos termos do § 1º, do mencionado art. 485 do Novo diploma Processual Civil, o que não ocorreu no caso em exame,
razão pela qual deve a sentença objurgada ser desconstituída
. 4 – Recurso de Apelação
Conhecido

e

Provido
, para anular a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

(TJ-PA - AC: 00178615320168140040, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 16/03/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO DO §1º DO ART. 485, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA.
1. O artigo 485, inciso III c/c §1º do Código de Processo Civil exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta, em caso de abandono do feito, quando a parte não promover atos e diligências que lhe competem por mais de 30 dias. Inexistindo nos autos tal intimação, imperiosa a anulação da sentença para que tal providência seja adotada. 2. Recurso conhecido e provido à unanimidade com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. (4457848, 4457848, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 26.02.2021, Publicado em 03.02.2021).

Assim, concluo que a extinção do feito, neste caso, foi visivelmente prematura, porquanto não observado o disposto no art. 485, § 1º, do CPC que, como destacado, exige a intimação pessoal da parte para promover os atos e diligências no prazo de 5 (cinco) dias, tornando-se imperiosa a desconstituição da sentença
.

Corrigida a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, merecem acolhimento os embargos para sanar o equívoco, atribuindo-lhes efeitos infringentes, ante a sua relevância para o julgamento da causa

Por consequência lógica, mostra-se indevida a multa de 1% aplicada a título de embargos protelatórios, devendo ser afastada, eis que o recurso, ao contrário do que se entendeu inicialmente, revelou-se necessário e fundado em erro relevante do julgamento.

Embargos acolhidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e acolho os embargos de declaração
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, com a regular intimação pessoal do exequente, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, para manifestação no prazo legal, afastando-se, ainda, a multa por embargos protelatórios imposta no
decisum
embargado.

Belém, 13/11/2025